Tribunal: TJSP
Processo: 1500854-77.2021.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU/TSU dos exercícios de 2019 e 2020, no valor total de R$2.595,96, em 29/12/2021 – Município de Águas de Lindóia – Sentença extinguindo a execução com fundamento art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e a Resolução CNJ no 547/24 –

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU/TSU dos exercícios de 2019 e 2020, no valor total de R$2.595,96, em 29/12/2021 – Município de Águas de Lindóia – Sentença extinguindo a execução com fundamento art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e a Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, com citação de parte dos executados, mas sem localização de bens penhoráveis ou movimentação útil há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.